Tribunal: TJPA
Processo: 0805203-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805203-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIENE GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens da Agravante.

2. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas modificações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

3. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

4. A decisão agravada deferiu a indisponibilidade de bens com fundamento no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92 e entendimento jurisprudencial do STJ prevalecente à época.

5. Ao ser instado para manifestação acerca das modificações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o Agravado também não indicou a conduta da Recorrente que se adeque aos requisitos introduzidos pela Lei, dentre os quais a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. Inexistindo o preenchimento do requisito legal, deve ser reformada a decisão Agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

7.
Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805203-11.2021.8.14.0000 - PJE), interposto por JOSIENE GONÇALVES DA SILVA contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0800934-73.2020.8.14.0028) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) EX POSITIS, concedo, assim, a medida liminar de indisponibilidade dos BENS MÓVEIS E IMÓVEIS pertencentes aos Réus JOSIENE GONÇALVES DA SILVA, ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA e WENDEL EVANGELISTA LOPES EI, até o valor indicado na inicial, ou seja, R$ 81.710,19 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e dezenove centavos), pesquisando-se no sistema BACENJUD e RENAJUD, conforme comprovantes anexos, bem como ao sistema de indisponibilidades.

Quanto a essa última providência, à Secretaria para que, desde já efetue o cumprimento, observando que junto das comunicações deverá ser apresentada a qualificação completa dos Réus constantes na inicial para evitar atingir homônimos (dados indicados com nome de pai e mãe, inclusive).

Pondero que a fixação dos limites da indisponibilidade até o montante será oportunamente objeto de apreciação em momento processual mais oportuno, mesmo porque não há como se prever o resultado das diligências acima determinadas.

Eventual necessidade de extensão da ordem será analisada após o resultado das medidas já determinadas.

Após o cumprimento do acima, nos termos do art. 17, §3º da Lei n. 8.429/92, notifique-se o Município de Bom Jesus do Tocantins para que assuma a posição que lhe aprouver nos termos do art. 6º, § 3º da LACP.

Ainda, nos termos do §7º do art. 17 da Lei n. 8.429/92 determino a NOTIFICAÇÃO DOS RÉUS, para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se (...)

Em razões recursais, a Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de indisponibilidade de bens, pois a decisão se fundamenta em supostas irregularidades apuradas pelo TCM/PA, no entanto, o acórdão da corte de contas nº 34.593, que apreciou a matéria, não transitou em julgado, haja vista que se encontra pendente de análise o recurso interposto naqueles autos.

Aduz que a pretensão do TCM/PA ao encaminhar os autos ao Ministério Público seria apenas obter medida acautelatória para garantir a restituição dos valores definidos como irregulares na prestação de contas, sendo, portanto, prematuro o ajuizamento da ação civil pública.

Afirma que a fundamentação utilizada pelo
parquet
é genérica e que é inadmissível a atribuição de responsabilidade objetiva em ação de improbidade administrativa, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9º e 11 ou ao menos culpa grave nos do artigo 10.

Sustenta que, conforme exposto no relatório da unidade técnica do próprio TCM/PA, foi a servidora ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA quem criou falsas relações jurídicas que, sob os olhos da Agravante, possuíam aparência de legitimidade.

Requer a imediata retirada da restrição que afirma ter recaído sobre conta salário, que atualmente se encontra indisponível.

Ao
final, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, para determinar o desbloqueio dos valores depositados a título de salário na Conta 7418-7, Agência 3705-2, Banco do Brasil, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não são de natureza salarial.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que a ação originária investiga irregularidades apuradas pelo TCM/PA, no acórdão da corte de contas nº 34.593, que apreciou a matéria referente a prestação de contas de valores obtidos do Fundeb, no período em que a agravante era a ordenadora de despesas de tais verbas no Município de Bom Jesus do Tocantins.

Afirma que as matérias suscitadas pela Agravante tratam de antecipação do mérito da ação, o que não é cabível em sede de agravo de instrumento.

Aduz que a tutela de urgência objetiva garantir e assegurar a reparação do dano ao patrimônio público, de acordo com o art. 7º da Lei 8.429/92, devendo restarem presentes os requisitos fumus boni iuris e do periculum in mora, ainda que de maneira subjetiva.

Assevera que o
fumus boni iuris
decorre da participação da Agravante no ato de improbidade por ser a ordenadora de despesas das verbas obtidas através do FUNDEB.

Sustenta que, havendo provas dos atos ímprobos e a caracterização de danos ao erário, existe o perigo de que os beneficiários de tais atos, incluindo a Agravante, venham a tentar dilapidar patrimônio a fim de evitar a aplicação de futura sentença condenatória e o consecutivo ressarcimento dos valores usurpados aos cofres público, o que caracteriza o
periculum in mora.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

As partes foram intimadas para apresentar manifestação acerca da Lei nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92.

O Agravado apresentou manifestação, aduzindo que ainda que se utilize o atual texto da Lei nº 8.429/92 é imprescindível a obrigação de ressarcir os cofres públicos, eis que é imputado à Agravante a prática de ato de improbidade administrativa que ocasiona prejuízo ao erário, na forma prevista no art. 10 da referida Lei.

O Agravante apresentou manifestação aduzindo que com a nova redação da Lei de Improbidade, a modalidade culposa foi extinta e que o dolo deve ser demonstrado e o desvio comprovado.

Assevera que o Inciso VIII do art. 10 foi modificado e que o Inciso XII não sofreu modificação, todavia, sobre ele deve ser comprovado o dolo e não apenas a culpa, como objetivou o Agravado na petição inicial.

Afirma que de acordo com o art. 16, § 3º da nova Lei de Improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens somente é permitida quando houver demonstração de risco concreto de perigo irreparável decorrente da tentativa de dilapidação ou ocultação do patrimônio, o que também não se justificou na decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público apresentou manifestação, apenas ratificando o parecer anterior pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens da Agravante.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Este a propósito é o entendimento que vem sendo adotado perante este E. Tribunal. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.492/92. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA PELO E. STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.199.
DECISÃO ACERTADA NA MEDIDA QUE VISA A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. EQUÍVOCO NA MEDIDA QUE ANTECIPA DE FORMA INDIRETA A EXPROPRIAÇÃO . . .Ver ementa completaDE AUTOMÓVEIS DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE AJUSTES NA DECISÃO PARA DETERMINAR AO JUÍZO QUE PROCEDA O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DOS AUTOMÓVEIS E OS RESTITUA AOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES QUE FRUIRÃO DO USO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIOS CUMPRINDO-LHES A OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO SOB PENA DE RESPONDEREM POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 16 DA LEI N. 8.492/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08015117220198140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2022)

Feitos estes esclarecimentos, passa-se à análise dos requisitos necessários à indisponibilidade de bens, a teor dos que estabelece a Lei de Improbidade administrativa com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21.

Acerca da indisponibilidade de bens, a
Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência e somente serão deferidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, a medida exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração de probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Constata-se que a decisão agravada deferiu a indisponibilidade de bens com fundamento no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92 e entendimento jurisprudencial do STJ prevalecente à época. Vejamos o trecho da decisão proferida pelo Juízo de origem neste aspecto:

(...) Entendo, por fim, que para a concessão de liminar em ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, na presença do direito invocado provável -

o “fumus boni iuris”- como suso delineado,
o

“periculum in mora” é presumível, conforme todo o contexto dado pela própria Lei nº 8.429/1992, em estrita obediência ao mandamento constitucional constante do § 4º do art. 37 da Constituição Federal JÁ QUE EXIGIR A COMPROVAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO APONTADO OFENSOR ACABARIA POR FULMINAR A PRETENSÃO DE SE EVITAR O DANO, que o escopo da norma
(...)

Ao ser instado para manifestação acerca das modificações promovidas pela Lei nº 14.230/21, o Agravado também não indicou a conduta da Recorrente que se adeque aos requisitos introduzidos pela Lei, dentre os quais a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desta forma, inexistindo o preenchimento do requisito legal, deve ser reformada a decisão Agravada que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens. Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21.
INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados;

2. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021.
A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do jus puniendi pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador. Precedentes STJ;

3. Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a medida de indisponibilidade de bens
;

4. Conheço e dou provimento ao recurso, para tornar sem efeito a liminar anteriormente deferida e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21. (TJ-PA. Agravo de Instrumento n
º
08097852520198140000. Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE A LICITAÇÃO COM APARENTE MONTAGEM DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS. FUNDAMENTO VINCULADO A IDEIA DE OCORRÊNCIA DE DANO IN RE IPSA
. VALOR DA INDISPONIBILIDADE PRESUMIDO A PARTIR DA SOMATÓRIA DOS VALORES CONTRATADOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA NO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS A PARTIR DE DANO PRESUMIDO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 493 DO CPC, PARA DESCONSTITUIR A INDISPONIBILIDADE DE BENS PROMOVIDA CONTRA A PARTE AGRAVANTE. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO. (TJ-PA - AI: 08057505620188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que determinou a indisponibilidade de bens, nos termos fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

PRIC.

Belém, 17 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2023